Tribunal: TJMT
Processo: 1037419-83.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Hipercalêmia refratária. Fármaco não incorporado ao sus. Requisitos dos temas 6 e 1234 do STF e tema 106 do STJ preenchidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037419-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVANTE), DENIELZO AZEVEDO CARDOSO - CPF: 060.343.481-96 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento.
Hipercalêmia

ref
r
atária
. Fármaco não incorporado ao sus. Requisitos dos temas 6 e 1234 do STF e tema 106 do STJ preenchidos. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Lokelma
® (
ciclossilicato
de zircônio sódico hidratado) a paciente portador de doença renal crônica em estágio terminal, submetido à hemodiálise, com quadro de hipercalemia refratária aos tratamentos convencionais. O ente estatal sustenta ausência de interesse de agir, incompetência absoluta do juízo de origem, ausência dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, além de inexistência de urgência e de comprovação da hipossuficiência do agravado.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o prévio requerimento administrativo constitui condição para o interesse
de agir nas demandas de fornecimento de medicamento; (
ii
) estabelecer se estão preenchidos os requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; e (
iii
) verificar a presença do perigo de dano e a comprovação da hipossuficiência do paciente para manutenção da tutela de urgência.

III.
Razões de decidir

3.
O prévio requerimento administrativo foi comprovado nos autos, e a negativa de fornecimento caracteriza o interesse de agir, ainda que tácita, conforme a orientação do Tema 350 do STF.

4. O medicamento
Lokelma
® possui registro regular na ANVISA e, embora não incorporado ao SUS, a Nota Técnica do NAT-JUS confirma sua eficácia e segurança no tratamento da hipercalemia refratária, circunstância que satisfaz os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF e do Tema 106 do STJ.

5. A inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS e a gravidade do quadro clínico, com risco iminente de óbito por arritmia decorrente de níveis elevados de potássio, demonstram a imprescindibilidade do medicamento prescrito.

6. A urgência resta configurada diante do risco concreto de agravamento do quadro clínico e de morte súbita, conforme laudos médicos e parecer técnico anexados.

7. A comprovação da hipossuficiência do agravado, corroborada por documentos que indicam situação de desemprego, aliada à natureza universal do direito à saúde,
dispensa, nesta fase processual, a exigência de prova exaustiva da incapacidade financeira.

8. As pretensões subsidiárias de limitação de custo, renovação periódica da prescrição e forma de cumprimento são matérias de execução e não obstam a manutenção da tutela.

IV.
Dispositivo

9
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 2º e 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 6, 350 e 1234; STJ, Tema 106; TJMT, AI nº 1016971-78.2024.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002196-34.2025.8.11.0044, ajuizada pelo agravado, objetivando o fornecimento do medicamento Ciclossilicato de Zircônio Sódico Hidratado (Lokelma® 5g), em razão de doença renal em estágio final associada à hiperpotassemia (CID N18.0 e E87.5).

O juízo de origem deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao Estado o fornecimento do fármaco prescrito, ante a demonstração, em cognição sumária, de necessidade clínica, risco de agravamento do quadro e hipossuficiência.

A tutela recursal foi indeferida.

Nas razões recursais, o Estado sustenta: (i) ausência de interesse processual, à luz do Tema 350 do STF, por falta de prévio requerimento administrativo; (ii) incompetência absoluta do juízo de origem em razão do valor da causa (inferior a 60 salários-mínimos), com remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública; (iii) inexistência dos requisitos do Tema 106 do STJ para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; e (iv) pedido de efeito suspensivo para sustar a ordem de entrega do fármaco.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão, afirmando o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ (laudo médico circunstanciado, incapacidade financeira e registro na ANVISA) e a solidariedade dos entes federativos (CF, art. 196; Tema 793 do STF), com possibilidade de direcionamento da obrigação ao Estado em razão da complexidade do tratamento.

A Procuradoria-Geral foi desfavorável ao provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar de Incompetência

Egrégia Câmara:

De início, impõe-se afastar a análise da alegação de incompetência do juízo de origem. Embora se trate de matéria de ordem pública, verifica-se que a questão não foi submetida à apreciação do magistrado de primeiro grau. Assim, sua análise direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, deixo de conhecer do recurso nesse ponto.

Superada essa questão, passo ao exame das demais teses recursais.

Mérito

Conforme consta dos autos, o
agravado,
de
28 anos, é portador de doença renal crônica em estágio terminal, de provável etiologia hipertensiva, realizando hemodiálise três vezes por semana desde 2021, encontrando-se inscrito para transplante renal.

Apresenta quadro de hiperpotassemia (hipercalemia) refratária ao tratamento medicamentoso, dialítico e dietético convencional, com níveis elevados de potássio no sangue que representam alto risco arritmogênico e potencial risco de óbito, especialmente quando os níveis de potássio superam 6
mEq
/L.

Em virtude disso, f
oi prescrito o medicamento
Lokelma
(
ciclossilicato
de zircônio sódico hidratado) 5g, como único medicamento capaz de controlar o distúrbio eletrolítico apresentado pelo paciente, conforme laudos médicos acostados aos autos
(Ids 207502794 e seguintes)
.

O
Estado
, irresignado com a decisão que concedeu a tutela de urgência para o fornecimento do medicamento,
sustenta, em síntese: (i) ausência de interesse de agir, por inexistir prévio requerimento administrativo, com fundamento no Tema 350 do STF; (
ii
) incompetência absoluta do juízo de origem; (
iii
) não preenchimento dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, por se tratar de medicamento fora das listas do SUS; (
iv
) insuficiência do laudo médico para demonstrar urgência e imprescindibilidade do fármaco; (v) ausência de comprovação da incapacidade financeira do agravado; e, subsidiariamente, (vi) a necessidade de limitação do custo à Tabela CMED, renovação periódica da prescrição médica e adoção de medidas menos gravosas para eventual cumprimento da obrigação.

No que se refere à alegada ausência de interesse de agir, não assiste razão ao agravante. Consta dos autos que o fornecimento do medicamento foi solicitado administrativamente, tendo sido negado sob o fundamento de indisponibilidade no âmbito do SUS.

Ademais, a Nota Técnica nº 402193 do NAT-JUS aponta a inexistência de possibilidade concreta de fornecimento imediato do fármaco pela rede pública, circunstância que configura, ao menos, negativa administrativa tácita.

Assim, ainda que se admita a aplicação analógica do entendimento firmado no Tema 350 do STF às demandas de saúde, o requisito do prévio requerimento administrativo encontra-se satisfeito no caso concreto.

Do preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234, do STF

Quanto à tese de que se trata de medicamento fora do SUS e de que não estariam preenchidos os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF, a argumentação igualmente não prospera.

Conforme se extrai da Nota Técnica do NAT-JUS, o medicamento
Lokelma
® possui registro regular na ANVISA
, porém não foi incorporado ao SUS.

Também se observa que o substituto disponível
:

Ciclossilicato
de zirc
ô
nio s
ó
dico para o tratamento da hiperpotassemia
,
foi incorporado ao Sistema Único de Saúde por meio da Portaria SECTICS/MS nº 26, de 12 de maio de 2025, após avaliação favorável da CONITEC, encontrando-se em fase de implementação admini
strativa, ou seja, realmente não há medicação substituta disponível na rede pública.

Aliás
, o próprio parecer do NAT confirma a eficácia do medicamento à patologia do paciente.
Tal circunstância diferencia substancialmente o caso dos paradigmas envolvendo medicamentos não incorporados às políticas públicas, atraindo solução jurídica diversa
, na medida em que se está diante de uma situação grave, com risco de óbito, com indicação médica
específica e sem disponibilidade de tratamento diverso no SUS.

Nesse sentido
, não se pode negar o fornecimento quando demonstrada a necessidade clínica e o risco concreto à saúde ou à vida do paciente, sob pena de esvaziar o próprio conteúdo do direito fundamental à saúde.

Nesse sentido:

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de fármacos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de medicamento não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente.
(N.U.
1019115-41.2022.8.11.0000
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.5.2023)

Ainda que assim não fosse, verifica-se que, em juízo de cognição sumária, os elementos constantes dos autos indicam o preenchimento dos pressupostos exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O laudo médico descreve quadro de hipercalemia refratária aos tratamentos convencionais disponíveis no SUS, evidenciando a imprescindibilidade do uso do
Lokelma
® para o controle do distúrbio eletrolítico.

A Nota Técnica do NAT-JUS, por sua vez, reconhece a eficácia e a segurança do medicamento, destacando sua capacidade de reduzir os níveis séricos de potássio em curto espaço de tempo, o que é essencial para mitigar o risco de arritmias potencialmente fatais
(Id. 207502795)
.

Assim, encontram-se preenchidos os requisitos fixados pela jurisprudência do STF para a concessão de fármacos não incorporados ao SUS, a saber: a negativa administrativa; a inexistência de substituto terapêutico eficaz; a comprovação de eficácia e segurança com base em
evidências científicas robustas; a apresentação de laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do tratamento; e a hipossuficiência do paciente.

Cabe ressaltar que o próprio parecer do
NATJus
foi favorável a recomendação do fármaco, afirmando que: “
Desta forma, a medicação

pode ser uma opção terapêutica nos quadros de hipercalemia em cenário de emergência
.
”

Da alegada inexistência de urgência

No tocante à alegação de inexistência de urgência, cumpre registrar que o conceito jurídico de perigo de dano, previsto no art. 300 do CPC, não se confunde com a noção estrita de emergência médica. O risco concreto de agravamento do quadro clínico e de ocorrência de evento letal, amplamente demonstrado nos autos, é suficiente para caracterizar o
perigo de dano
, especialmente em se tratando de paciente jovem, com doença renal crônica terminal, submetido à hemodiálise e aguardando transplante.

Com efeito, o laudo médico foi preciso ao descrever que
a
hipercalemia representa um alto potencial arritmogênico, o que gera um
risco significativo de morte,
especialmente quando os níveis de potássio superam 6
mEq
/L. O relatório destaca a necessidade urgente do medicamento
Lokelma
(
Ciclossilicato
de Zircônio) para controlar este distúrbio.

Isso confirma a correta opção terapêutica, diante da gravidade do quadro clínico do autor.

Ademais, t
ambém não procede a insurgência quanto à ausência de comprovação da
incapacidade financeira
do agravado. Além de se tratar de medicamento já incorporado ao SUS, cuja dispensação se dá sob a lógica da universalidade, a exigência de prova exaustiva da condição econômica não pode se sobrepor, nesta fase processual, à necessidade de proteção imediata da vida e da saúde do paciente. Eventual aprofundamento dessa análise poderá ser realizado no curso da instrução, se assim entender o juízo de origem.

Além disso,
foi juntado aos autos
cópia
da
carteira de trabalho
do agravado
, com o intuito de demonstrar sua condição de desempregado (Id 207502791).

Por fim, as pretensões subsidiárias relativas à limitação de valores à Tabela CMED, renovação periódica da prescrição médica e forma de cumprimento da obrigação dizem respeito, em regra, à fase executiva da decisão, não sendo aptas, por si só, a afastar a tutela de urgência concedida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026